Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719904-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO MARTINS JUNIOR Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento (proc. no 0704554-40.2020.8.07.0009), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado (ID no 63635085, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Analisando os documentos acostados aos autos, convenci-me da probabilidade do direito nas alegações autorais, pois comprovada a participação do requerente no Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, conforme termo aditivo de contrato de ID n. 63447531, no qual consta que o financiamento se destina ao custeio de 94,64% dos encargos educacionais do semestre, nos termos da cláusula terceira. Além disso, o documento de ID n. 61044281 demonstra que o financiamento está ativo no primeiro semestre de 2020, não havendo, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios de que houve erro do demandante ao aditar o contrato de financiamento estudantil. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está relacionado à continuidade dos estudos do requerente e a perda do semestre letivo, pois a falta de renovação da matrícula no turno correto está impossibilitando o seu acesso às aulas online e às atividades propostas pelos professores. Não há perigo de irreversibilidade da medida, mesmo porque a decisão pode ser alterada a qualquer momento, bastando que a ré demonstre por documento idôneo a existência da dívida e a licitude da cobrança dos valores. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à ré a obrigação de renovar a matrícula do autor no primeiro semestre de 2020 relativa ao 6o semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, no turno noturno, com a liberação de acesso às aulas, trabalhos e avaliações, bem como de termino a obrigação de emitir os boletos de cobrança com o abatimento do valor do FIES, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 [...]” Em suas razões, o agravante, em suma, argumenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que inexiste falha na prestação dos serviços educacionais. Esclarece que o agravado estava com a matrícula trancada no primeiro semestre de 2019 (2019.1) quando solicitou o reingresso para o turno da manhã, pois antes frequentava o período noturno. Todavia, no segundo semestre daquele ano (2019.2) estava matriculado no período matutino, mas também cursava disciplinas no noturno. Já no primeiro semestre de 2020 (2020.1) destaca que o agravado manteve sua matrícula no período matutino e também estava matriculado em disciplinas que estavam pendentes, referentes ao 3o semestre da grade curricular regular. Afirma que em razão de determinação judicial o agravado foi transferido automaticamente pelo TI corporativo para o período noturno e não contatou a coordenação para refazer a sua grade, uma vez que não haveria qualquer pedido nesse sentido, pois o último registro data de 26/11/2019. Apresenta considerações sobre a autonomia da instituição de ensino superior e defende que não pode ser obrigada a ofertar disciplinas ao agravado referentes ao 6o semestre, uma vez que ele não tem os pré-requisitos necessários, já que estão pendentes disciplinas dos semestres anteriores. Afirma que a decisão poderá prejudicar também o agravado, pois determina a sua matrícula num semestre que ele não poderia cursar, o que comprometerá a qualidade da sua formação acadêmica. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão e, no mérito, a sua reforma. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I do CPC). Passa-se à análise desses requisitos. Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o caso concreto, apresento algumas considerações sobre a autonomia universitária, garantia constitucional das Instituições de Educação Superior a ser observada pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário. A Constituição Federal concedeu à autonomia universitária o status de garantia constitucional, prevista no art. 207: "Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão." A inspiração para inserir a autonomia universitária na Constituição Federal veio do Direito Comparado, especificamente da Constituição Portuguesa, de 1976. Mas há, também, precedente na Constituição Italiana, de 1947: CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA Artigo 76o Universidade e acesso ao ensino superior 1. O regime de acesso à Universidade e às demais instituições do ensino superior garante a igualdade de oportunidades e a democratização do sistema de ensino, devendo ter em conta as necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e científico do país. 2. As universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira, sem prejuízo de adequada avaliação da qualidade do ensino. CONSTITUIÇÃO ITALIANA TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Diferente do paradigma mais próximo, a Constituição portuguesa, a Constituição brasileira não condicionou, expressamente, a autonomia aos termos da lei, sendo autoaplicável desde a sua promulgação, em 5 de outubro de 1988. Nas primeiras leituras dessa disposição, surgiram afirmações doutrinárias de que a autonomia universitária era ilimitada e que nenhuma lei poderia impor qualquer contenção ao comando constitucional, diferentemente do que ocorreu em Portugal e, também, na Itália, onde as Constituições remeteram à lei ordinária a regulamentação dessa prerrogativa. Contudo, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a constitucionalidade das limitações criadas pela legislação, em especial pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), com igual previsão constitucional: "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...]. XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;" É próprio da hermenêutica constitucional compreender que quando a Constituição não remete a regulamentação à lei ordinária, como ocorreu, a intervenção do legislador ordinário é contida. Mas, quando, ao contrário, a Constituição condiciona sua aplicação aos termos da lei regulamentadora, como em Portugal e na Itália, a intervenção do legislador é ampla. Foi com essa contenção que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não avançou de maneira ilimitada na regulamentação da autonomia universitária. Ao contrário, fez o necessário esforço para assegurá-la nos termos da Constituição. A Constituição Federal não circunscreveu a autonomia universitária às universidades públicas. As Constituições portuguesa e a italiana, tampouco. A autonomia é uma garantia das universidades, não havendo distinção ontológica entre universidades públicas e privadas. Para ser mais explícito, não há universidades públicas e universidades privadas. As universidades não têm personalidade jurídica própria, o que definiria sua natureza jurídica. Esse atributo pertence às mantenedoras, sem prejuízo de o ente mantido, embora despersonalizado, ser titular de direitos e obrigações no campo educacional, e impregnado de responsabilidade administrativa nessa matéria, como afirmado no Parecer CNE/CES 282/2002, do Conselho Nacional de Educação, aprovado em 4 de setembro de 2002: "Estas características ressaltam a peculiaridade de não haver razão alguma para que a entidade mantida seja dotada de personalidade, em se tratando de ente de direito privado. Assim, convivem, de um lado, a pessoa mantenedora, com sua capacidade para contrair direitos e obrigações, e com sua responsabilidade civil, administrativa e penal, pelos atos que praticar na órbita econômica; de outro lado, fica o ente mantido, despersonalizado, embora titular de direitos e obrigações no campo educacional, e impregnado de responsabilidade administrativa nessa matéria." [grifo na transcrição]. O que há, em resumo, são mantenedoras públicas e mantenedoras privadas. É o caso, por exemplo, da FUB, Fundação Universidade de Brasília - UNB, uma fundação pública instituída pela Lei no 3.998, de 15 de dezembro de 1961, mantenedora da Universidade de Brasília, e do Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda., o ora agravante, mantenedor do Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília, a instituição mantida. A extensão do adjetivo público ou privado à universidade é uma maneira facilitada de classificação e de compreensão. Mas a LDB não deixa qualquer dúvida de que pública ou privada é a natureza jurídica da mantenedora: "Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público; II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado." As universidades têm direitos, garantias e obrigações próprias no campo educacional que não estão condicionados à natureza jurídica das mantenedoras. Essas duas órbitas de atuação foram objeto do mencionado Parecer CNE/CES 282/2002, que aprovou os roteiros básicos destinados à análise de estatutos de universidades e de regimentos de Instituições de Educação Superior (IES) não universitárias: “Ao perceberem que há duas órbitas de atuação nitidamente diversas e apartadas, embora umbilicalmente conectadas - uma acadêmica e uma econômica - naturalmente resultaram estabelecidas duas estruturas organizacionais, cada uma com o viso e com a composição formal que lhe assegurasse efetividade. Nascem daí as figuras da mantenedora e da mantida.” Comentando a Constituição portuguesa, J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, 3 ed. revista, Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 373-374) dois prestigiados constitucionalistas de Coimbra, enfrentaram esse tema e concluíram que a autonomia universitária abrange as universidades particulares: “Igualmente questionável é saber se a autonomia universitária é direito apenas das universidades públicas ou também das universidades particulares ou cooperativas que eventualmente existam (cfr. arts. 43o-4 e 75o), em relação às entidades a que pertencem. A letra do preceito abrange-as e as razões da autonomia universitária também se lhes aplicam (pelo menos no aspecto pedagógico e científico).” A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos artigos 52 a 59, trata, especificamente, das universidades, fazendo, quando há pertinência, a distinção entre universidades mantidas pelo poder público e universidades mantidas por entidades de direito privado. O teor dos artigos 52 e 53 é aplicável às universidades em geral, com destaque para o conteúdo do art. 53, que enumera, de maneira não exaustiva, atribuições inerentes à autonomia universitária. Os artigos 54 a 57 são expressamente endereçados às universidades públicas. Diz o art. 53: "Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. § 1o Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; II - ampliação e diminuição de vagas; III - elaboração da programação dos cursos; IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; V - contratação e dispensa de professores; VI - planos de carreira docente. (...)" O agravante é mantenedor de um Centro Universitário e não de uma Universidade, em sentido estrito. Contudo, a prerrogativa da autonomia, exceto nos casos de incompatibilidade com a estrutura organizativa, também é aplicada aos Centros Universitários e às Faculdades. Assim, compreende-se na autonomia das Instituições de educação superior oferecer ou não, independente do número de alunos, semestral ou anualmente, a depender do sistema de organização da matriz curricular, disciplinas em regime de dependência a serem cursadas por alunos reprovados. As Instituições de educação superior privadas integram o sistema federal de ensino, nos termos do art. 16 da LDB: "Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino mantidas pela União; II - as Instituições de Educação Superior mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de educação." Logo, as ações judiciais contra as Instituições de Educação Superior mantidas pela iniciativa privada têm foro constitucional na Justiça Federal, salvo situações circunscritas às relações de consumo, em que a competência é da Justiça Estadual ou do Distrito Federal. No presente recurso, o agravante não avançou na arguição de incompetência da Justiça local; o autor, por sua vez, reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal ao ajuizar a ação em uma Vara Cível local. A competência para assuntos intrínsecos das Instituições de Educação Superior é absoluta e pode ser declinada de ofício. No caso, contudo, entendo tratar-se de matéria consumerista, a justificar a competência da Justiça do Distrito Federal. Feitas essas considerações, passo a análise do pedido. O agravado afirma que ao tentar renovar a sua matrícula no mês de fevereiro, verificou que no boleto não constava o desconto relativo ao seu programa de financiamento estudantil (FIES), o que lhe trouxe problemas, pois continuou assistindo às aulas, sem estar efetivamente matriculado. Afirma que no ano de 2019 aconteceu a mesma situação em razão dos problemas administrativos do agravante, quando descobriu que estava matriculado no período matutino, sendo que prestou vestibular e solicitou a matrícula no período noturno. As fotos das conversas com professores e funcionários da agravante e os documentos que instruem a petição inicial indicam o problema no lançamento do desconto relativo ao programa de financiamento estudantil (FIES), o qual já teria sido resolvido, conforme informações e documentação anexada à contestação (ID no 65536541 e seguintes). Por outro lado, é preciso averiguar se o agravado atende às exigências da grade curricular para frequentar as disciplinas inerentes ao 6o semestre acadêmico, pois a documentação por ele anexada é insuficiente para se chegar a essa conclusão. No histórico curricular do agravado consta que ele foi "Reprovado por Nota - RN" nas disciplinas: Representações Tridimensionais (2016.2), Conforto Ambiental e Eficiência Energética I (2017.2), Arquitetura Hospitalar (2018.2) e novamente Arquitetura Hospitalar (2019.2), conforme ID no 65536544, pág. 2 dos autos originários. Nesse ponto, ao que parece, a Instituição de Educação Superior cumpriu a sua obrigação ao disponibilizar ao agravado as matérias necessárias integrantes da matriz do curso. Entretanto, não pode ser compelida a abrir uma turma referente ao 6o semestre apenas para atender aos interesses do agravado, que reprovou em disciplinas anteriores e não demonstrou que cumpriu os requisitos acadêmicos exigidos. Não é razoável compelir o agravante a providenciar - no início do mês de julho, em um semestre com curso atípico -, a abertura imediata de turma exclusiva para que o agravado frequente as disciplinas do 6o semestre, quando já teve a oportunidade de cursar as dependências e não demonstrou a frequência e a aprovação necessárias. É preciso lembrar que a abertura e a manutenção de turma, no ensino presencial ou por meio de plataformas virtuais, custa muito e não se pode obrigar a mantenedora, que cumpriu o contrato de prestação de serviços educacionais, a fazer gastos irrazoáveis para atender o agravado. Constituía ônus do agravado – e é dever de todo e qualquer aluno da educação superior – seguir adequadamente a grade curricular do curso e, na hipótese de reprovação, providenciar nova matrícula na disciplina, a ser cursada em regime de dependência ou equivalente, de preferência no semestre seguinte à reprovação, de modo que não se afaste da sequência científica do conteúdo das matérias previstas para a formação acadêmica regular, o chamado pré-requisito. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (Pacta sunt servanda), pelo interesse público. A alteração de cláusulas contratuais que não evidenciam abuso por parte de um dos contratantes, na ocasião do contrato ou na sua execução, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes, em detrimento da outra, atenta contra o interesse público, porque acaba por socializar as consequências de decisões pessoais nem sempre prudentes. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. Não está demonstrada a probabilidade do direito (CPC, art. 300). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo atende apenas à perspectiva do autor, ora agravado. Por essas razões, inexistem justificativas para a manutenção da tutela que foi antecipada. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até a apreciação do mérito recursal ou ulterior decisão desta Relatoria. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO